Tribunal: TJDFT
Processo: 0751046-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0751046-15.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA AGRAVADO: KATIUSCIA NAJARA CRUZ NERY RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SILIMED - INDUSTRIA DE IMPLANTES LTDA contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 21a Vara Cível de Brasília (ID 176304363 – autos originários), nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais no 0741057-79.2023.8.07.0001, que deferiu o pedido de antecipação da tutela, determinando à ré que providenciasse a substituição das próteses mamárias da autora, bem como o integral pagamento do procedimento cirúrgico para o explante e implante na clínica contratada pela autora. Em suas razões recursais (ID 53965659), a parte agravante alega que a decisão agravada adotou premissa imprópria trazida pelo médico da autora, uma vez que a ruptura intracapsular da prótese mamária não tem o condão de causar risco à saúde da paciente. Apresenta opiniões de especialistas no assunto, com o fim de demonstrar a ausência de urgência na realização da substituição da prótese mamária da autora, apontando que as afirmações do laudo médico apresentado induziram o Juízo de origem a erro, considerando que a ruptura intracapsular não causa dano à saúde. Alega que a ruptura ocorrida na prótese da autora pode ser ocasionada por diversos fatores, o que exige a realização de perícia para determinar a sua real causa, o que impede a imputação de responsabilidade da ré antes de ser averiguada a correlação entre a ruptura e o defeito da prótese como respectiva causa, uma vez que a agravante informou à autora todos os riscos inerentes ao procedimento realizado. Aduz que, em casos de ruptura, a substituição da prótese é recomendada, contudo, a agravante se compromete apenas em substituir o produto, não havendo obrigação de arcar com as despesas relacionadas ao referido procedimento. Assevera que a decisão do Juízo a quo é irreversível, considerando que não será reembolsada dos gastos realizados, sobretudo em razão da autora ser beneficiária da gratuidade de justiça, uma vez que não há verossimilhança nas alegações da agravada. Sustenta que não há como cumprir com a determinação da decisão agravada, uma vez que está condicionada à indicação do dia e local para realização da cirurgia pela agravada, o que afirma não ter ocorrido até o momento. Defende que a ruptura pode ter sido ocasionada por simples ocorrência prevista como tempo de vida útil do implante, o que afastaria qualquer responsabilidade da ré. Por estas razões, requer que seja deferido efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento e, n mérito, a revogação da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela na instância de origem. Preparo recolhido (ID 53965664). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC[1] dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e, concomitantemente, estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifica-se que a pretensão liminar buscada pela agravante não aos aludidos requisitos, conforme se passa a esclarecer. A decisão agravada deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinado a substituição das próteses mamárias da autora, bem como o pagamento de todos os custos relativos à realização da cirurgia para o explante e implante na clínica contratada pela agravada, considerando a indicação de risco à saúde indicada no laudo médico anexado aos autos, nos seguintes termos (ID 176304363 – autos originários): Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais e pedido de tutela provisória de natureza incidental. Afirma a demandante que realizou no ano de 2015 cirurgia para colocação de prótese mamária, sendo que exames atuais demonstraram o rompimento da prótese do lado esquerdo. Junta documentos. Postula a antecipação de tutela para fins determinar que a empresa Silimed providencie o fornecimento das próteses mamárias em substituição, e o integral pagamento pelo procedimento cirúrgico para realização do explante e implante na clínica, custeando todos os atos para esse procedimento, conforme orçamento clínico atualizado acima e ora juntado aos autos, viabilizando a assistência de todos os itens. É o relatório. Decido. Recebo a emenda de ID 175770944, segundo a qual os pedidos serão processados. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico que no caso em tela há laudo (ID 173978452 e 173978453) destacando a necessidade de urgência do procedimento, uma vez que há risco de infiltração do silicone no tecido mamário, demonstrando, portanto, o perigo de dano. Ademais, a prótese foi colocada no ano de 2015, estando próximo do período geral de troca. Ressalto, contudo, que considerando se tratar de tutela satisfativa, necessário que a prótese substituída seja mantida em condições de análise para eventual prova pericial. Ademais, nos termos do artigo 302 do CPC, corre por conta da parte o risco da concessão da tutela, caso seu pedido seja julgado improcedente, ressaltando desde já a possibilidade de execução nos mesmos autos. Com tais fundamentos, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional para determinar que a empresa Silimed providencie o fornecimento das próteses mamárias em substituição no prazo de 05 (cinco) dias e o integral pagamento pelo procedimento cirúrgico para realização do explante e implante na clínica contratada pela autora, conforme orçamento de ID 175773804, custeando todos os atos para esse procedimento, viabilizando a assistência de todos os itens necessários à realização da cirurgia. À autora para informar a data da realização do procedimento, ressaltando que deverá manter incólume a prótese substituída, sob pena de ter que reembolsar a ré dos custos gerados com o procedimento. Deixo de designar, neste momento, a audiência prevista no art. 334 do CPC, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Proceda-se aos atos de citação e intimação pelos meios que se fizerem necessários, inclusive por carta precatória, competindo ao advogado da parte interessada promover sua distribuição e por edital (Prazo de 20 dias). Fica desde já autorizada a localização de endereço pelos sistemas disponíveis ao Juízo. I. Intimem-se com urgência. O laudo médico anexado pela autora (ID 175773806) indica a ocorrência de ruptura da prótese esquerda, com necessidade de sua substituição. No laudo de ID 175773808, o médico responsável pelo atendimento da agravada aponta a necessidade de substituição da prótese com urgência, afirmando haver risco de infiltração do silicone no tecido mamário. Diante das provas acostadas aos autos, não é possível afastar a responsabilidade da ré pelo defeito verificado no produto, uma vez que a ocorrência da ruptura da prótese esquerda restou plenamente demonstrada nos autos, inclusive por meio do exame de ressonância magnética realizado pela autora (ID 173978451 – autos originários). Em que pese a argumentação da defesa lançada no sentido de que o defeito pode ter sido provocado pelo simples decurso do tempo, considerando a idade útil limitada da prótese mamária, verifica-se que o implante foi realizado no ano de 2015 e a ruptura foi verificada em meados de janeiro do presente ano, ou seja, em momento significativamente inferior ao período médio de validade da prótese, indicado como de aproximadamente 10 (dez) anos (ID 173978446 – autos originários). Destaca-se que a opiniões médicas acostadas à inicial do presente recurso pela agravante não têm o condão de descaracterizar os laudos médicos produzidos pela autora, sobretudo em razão da ausência de contato entre os profissionais indicados pela agravante e a autora. Em casos como os dos autos, em que as circunstâncias fáticas indicam risco à saúde da paciente, a jurisprudência desta e. Corte é firme no sentido que “O laudo médico fundamentado e circunstanciado elaborado pelo assistente médico do paciente constitui prova suficiente acerca do seu estado de saúde e do tratamento indicado.” (Acórdão 1762157, 07022139120228070002, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2023, publicado no PJe: 3/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Em casos similares, este e. Tribunal de Justiça já decidiu pela realização da cirurgia de substituição da prótese mamária, de modo a evitar a ocorrência de risco à saúde da consumidora, uma vez que, após a correta instrução processual, sendo verificada a ausência de responsabilidade da empresa agravante, os gastos relativos aos procedimentos de substituição da prótese mamária poderão ser ressarcidos, nos termos do art. 302 do Código de Processo Civil[2], o que afasta a alegada irreversibilidade da medida. Nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. RUPTURA DE PRÓTESE DE SILICONE. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSÁRIO EXPLANTE DA PRÓTESE DANIFICADA. RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL À SAÚDE DA AGRAVADA. MANUTENÇÃO DA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em verificar se é legítima a pretensão recursal exercida pela agravante, que pretende obter a revogação da decisão que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela e impôs a obrigação de custear o procedimento médico de explante da prótese de silicone mamária do seio direito da agravada, com a consequente substituição por nova prótese. 2. Para que seja concedida a tutela antecipada é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. A constatação por profissional médico responsável pelo acompanhamento da agravada de risco de prejuízo irreparável para a saúde da paciente em razão do extravasamento de silicone para o organismo da recorrida reforça a possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela, com subsídio nos elementos probatórios produzidos de modo unilateral, o que denota a verossimilhança das alegações articuladas pela recorrida, bem como o perigo de risco ao resultado útil do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1715877, 07116884320238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2023, publicado no DJE: 12/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. IMPLANTE DE SILICONE. RUPTURA. CIRURGIA DE EMERGÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. REQUISITOS PRESENTES. PRESTAÇÃO DE CAUÇÃO. DESNECESSIDADE. ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO DAS PRÓTESES RETIRADAS. NECESSIDADE DE RESGUARDAR EVENTUAL PROVA PERICIAL. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2 Mantém-se a decisão em que foi deferido o pedido de tutela de urgência (art. 300 do CPC), consubstanciado na autorização e custeio de cirurgia de retirada de prótese mamária rompida e colocação de nova prótese de silicone, quando presentes a verossimilhança das alegações da Autora/Agravada e o perigo da demora, notadamente quando os documentos médicos indicam tratar-se de procedimento de urgência. 3 - Levando-se em consideração que, caso seja constatada a ausência de defeito no produto, a Agravante poderá pleitear o ressarcimento dos valores gastos com a cirurgia, afasta-se a alegação de suposta irreversibilidade da medida, bem como a necessidade de fixação de caução. 4 - Verifica-se que deve haver o devido armazenamento das próteses mamárias retiradas da Autora/Agravada por ocasião do procedimento cirúrgico, a fim de se resguardar eventual produção de provas pelas partes. Agravo de Instrumento parcialmente provido. (Acórdão 1286210, 07155919120208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 8/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifo nosso) Nesse quadrante, verificada a ocorrência de ruptura da prótese capaz de causar risco à saúde da parte agravada, nos termos do laudo médico acostado aos autos, reputa-se correta a decisão agravada, ao menos, nessa análise perfunctória dos autos, o que afasta a possibilidade de concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Registre-se que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Em relação à alegação de impossibilidade de cumprimento da decisão agravada, nada a prover. A decisão intimou a parte autora para informar a data de realização do procedimento. Assim, ficando determinado o dia e lugar para realização da substituição da prótese da autora, caberá à agravante providenciar a sua realização nos termos da decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II[3]). Brasília/DF, 06 de dezembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. [2] Art. 302. Independentemente da reparação por dano processual, a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se: I - a sentença lhe for desfavorável; II - obtida liminarmente a tutela em caráter antecedente, não fornecer os meios necessários para a citação do requerido no prazo de 5 (cinco) dias; III - ocorrer a cessação da eficácia da medida em qualquer hipótese legal; IV - o juiz acolher a alegação de decadência ou prescrição da pretensão do autor. Parágrafo único. A indenização será liquidada nos autos em que a medida tiver sido concedida, sempre que possível. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;